Tribunal: STF
Processo: RE 97507
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-Cumulação de ação de consignação em pagamento com a de rescisão de contrato. Incidência dos vetos previstos no art. 325, incs. V, "c", e VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal sobre a primeira. E aplicação do óbice estabelecido no referido art. 325, item VII, sobre a segunda. Recurso extraordinário não conhecido.